Tribunal: TJSP
Processo: 1001795-27.2018.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer - Pretensão de obtenção de indenização baseada na perda de uma chance de venda de bovinos - Sentença de improcedência - Inconformismo do autor – Alegação de cerceamento do direito de defesa diante do julgamento antecipado da lide, no mérito, aduz que não houve comprovação de que os valores repassados a filha CAROLINE seriam fruto de doação, mas, sim, o

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer - Pretensão de obtenção de indenização baseada na perda de uma chance de venda de bovinos - Sentença de improcedência - Inconformismo do autor – Alegação de cerceamento do direito de defesa diante do julgamento antecipado da lide, no mérito, aduz que não houve comprovação de que os valores repassados a filha CAROLINE seriam fruto de doação, mas, sim, o adiantamento da partilha da ex-mulher, o que lhe teria causado prejuízos – Preliminar rejeitada – Ausência de comprovação de que os valores entregue a ré CAROLINE seriam fruto de acordo extrajudicial de partilha efetuado com a ex-mulher – Valores entregues a ré CAROLINE fruto de mera liberalidade do autor - Ausente demonstração de ato ilícito ou de abuso de direito praticado pelas rés – Teoria da Perda de Uma Chance não comprovada - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273699
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001795-27.2018.8.26.0185, da Comarca de Estrela D Oeste, em que é apelante
BENEDITO FORNAZARI GALICE, são apelados ELAINE GOTTRICH GALICE e
CAROLINE GOTTRICH GALICE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001795-27.2018.8.26.0185 -V
2
APELAÇÃO No 1001795-27.2018.8.26.0185
APELANTE: BENEDITO FORNAZARI GALICE
APELADOS: ELAINE GOTTRICH GALICE e CAROLINE GOTTRICH GALICE
JUIZ: MATEUS LUCATTO DE CAMPOS
VOTO No 20.183
APELAÇÃO
Ação de Obrigação de Fazer - Pretensão de
obtenção de indenização baseada na perda de uma chance de
venda de bovinos - Sentença de improcedência - Inconformismo
do autor Alegação de cerceamento do direito de defesa diante
do julgamento antecipado da lide, no mérito, aduz que não houve
comprovação de que os valores repassados a filha CAROLINE
seriam fruto de doação, mas, sim, o adiantamento da partilha da
ex-mulher, o que lhe teria causado prejuízos
Preliminar
rejeitada Ausência de comprovação de que os valores entregue a
ré CAROLINE seriam fruto de acordo extrajudicial de partilha
efetuado com a ex-mulher Valores entregues a ré CAROLINE
fruto de mera liberalidade do autor - Ausente demonstração de ato
ilícito ou de abuso de direito praticado pelas rés Teoria da
Perda de Uma Chance não comprovada - Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença
proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Comarca de Estrela D' Oeste, em Ação Ordinária de
Obrigação de Fazer proposta por BENEDITO FORNAZARI GALICE contra ELAINE
GOTTRICH GALICE e CAROLINE GOTTRICH GALICE, que julgou improcedente a
ação, condenando o autor ao pagamento de honorários de advogado arbitrados em 10%
(dez por cento) do valor da causa.

Apela
o
autor,
alegando
em
preliminar,
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001795-27.2018.8.26.0185 -V
3
cerceamento do direito de defesa diante do julgamento antecipado da lide, no mérito, aduz
que não há nos autos prova de que teria presenteado sua filha com recursos financeiros,
pois possui outra filha e não iria prejudicar uma em detrimento da outra, fato que seria
confirmado com a oitiva da filha Karen, sendo que os recursos enviados à filha
CAROLINE seriam correspondentes a 30% (trinta por cento) do seu patrimônio, o que não
configuraria presente, mas sim perda de uma chance.
Recurso tempestivo, preparado e contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
Impõe-se a rejeição da preliminar de cerceamento do
direito de defesa, uma vez que, conforme dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de
Processo Civil, em não havendo necessidade dilação probatória para a elucidação das
questões debatidas nos autos, o Juiz deverá julgar diretamente do pedido, em consonância
com a celeridade na prestação jurisdicional preconizada no artigo 139, inciso II, do mesmo
diploma.
A propósito, conforme preleciona HUMBERTO
THEODORO JÚNIOR, “se a questão de fato gira em torno apenas de interpretação de
documentos já produzidos pelas partes; se não há requerimento de provas orais; se os
fatos arrolados pelas partes são incontroversos; e, ainda, se não houve contestação, o
que também leva à incontrovérsia dos fatos da inicial e à sua admissão como
verdadeiros (art. 344), o juiz não pode promover a audiência de instrução e
julgamento, porque estaria determinando a realização de ato inútil e, até mesmo,
contrário ao espírito do Código” (“in” Curso de Direito Processual Civil Vol. 1, Ed.
Forense, 58a Edição, 2017).
Superada a questão prejudicial, passo a analisar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001795-27.2018.8.26.0185 -V
4
mérito do apelo.
Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo
autor BENEDITO FORNAZARI GALICE contra as rés ELAINE GOTTRICH GALICE e
CAROLINE GOTTRICH GALICE, com o objetivo de condenar as rés ao pagamento de
indenização por danos materiais decorrentes da perda de uma chance, considerando a
estimativa mensal de vendas de bovinos.
Depreende-se dos autos que o autor ex-marido de
ELAINE e pai da ré CAROLINE, sustenta que quando da separação do casal, efetuaram
acordo extrajudicial para pagamento da meação de Elaine em dinheiro, cujos valores foram
depositados na conta da ré CAROLINE, afirmou que para efetuar tais depósitos teve que se
desfazer do seu patrimônio, sendo que na Ação de Divórcio a ré ELAINE negou o
recebimento de tais valores, alegou que comercializava em média 200 (duzentos) bovinos
por mês, e após tais fatos teve reduzida suas operações.
Ao contrário do aduzido pelo autor não houve
comprovação alguma na Ação de Divórcio em que são partes o ex-casal, de acordo
extrajudicial de partilha, conforme sentença de fls. 97/105 já transitada em julgado. O que
se desume dos autos é que o autor por livre e espontânea vontade ofertou valores a filha
CAROLINE, sem contraprestação alguma, por livre doação.
No mais, o rebanho de gado que o autor em tese alega
que alienou e sofreu prejuízos, também era patrimônio comum da ex-mulher ELAINE, pois
o casal era casado pelo regime da comunhão universal de bens, de modo que se houve
prejuízo, a ré ELAINE também foi prejudicada.
O autor não comprova efetivamente qual o prejuízo
sofrido, qual seria a perda de uma chance a ser imputado as rés, não comprova o ato ilícito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001795-27.2018.8.26.0185 -V
5
ou abuso de direito por elas praticados, a ensejar-lhe indenização, conforme preceitua o
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Destarte, merece ser mantida, por seus próprios
fundamentos, a r. sentença apelada da lavra do MM. Juiz MATEUS LUCATTO DE
CAMPOS, que bem analisou a questão submetida à sua apreciação, permanecendo
consistente ante o cotejo das razões ofertadas pelo apelante em seu recurso.
Portanto, considerando que o artigo 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos recursos faculta ao relator
“limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”, norma que tem sido prestigiada não só por julgados deste
Tribunal (Apelação Cível no 0102667.26-2007.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Privado, Relator VIVIANI
NICOLAU, j. 07.06.2011; Agravo de Instrumento no 0003886.27.2011.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Privado, Relator
CAETANO LAGRASTA, J. 23.03.2011), como também do Colendo Superior Tribunal de Justiça
(REsp no 662.272-RS, 2a Turma, Relator JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 04.09.2007; REsp no 641.963-ES, 2a
Turma, Relator CASTRO MEIRA, j. 21.11.2005), assim passo a proceder, ratificando os seguintes
fundamentos da decisão monocrática:
“O pedido inicial é IMPROCEDENTE. Segundo a
versão autoral, Benedito foi casado com a requerida Elaine (fl. 09), cujo relacionamento
perdurou até Outubro/2012. Quando da separação, o casal encetou acordo informal para
pagamento da meação de Elaine em dinheiro, sendo que os valores pertencentes à Eliane
seriam depositados na conta da requerida Caroline. Ainda segundo o autor, para efetuar
os repasses à Eliane, houve necessidade de liquidação de seu patrimônio. Porém, na Ação
de Divórcio, a requerida Elaine negou o recebimento de qualquer valor ou realização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001795-27.2018.8.26.0185 -V
6
acordo extrajudicial. Fundamenta seu pedido no fato de que comercializava em média 200
bovinos/mês, e, após tais fatos, teve reduzida suas operações.
Pois bem. De início, o tema da “ partilha
extrajudicial”, em tese, firmada entre Benedito e Elaine, já foi debatida em anterior
sentença prolatada por este Juízo, cujos termos devem ser integralmente ratificados neste
feito, já que não produzido qualquer elemento que evidencie a realização do aventado
acordo. Veja-se (fl. 100):
“ Em seguimento, Benedito não provou sua alegação de que
fizeram extrajudicialmente algum acordo juridicamente
vinculante sobre a partilha, antes do ajuizamento desta ação.
Com efeito, os cheques acostados às fls. 150/155 demonstram
a realização de pagamentos à filha Caroline Gottrich Galice,
que não é parte desta ação, não bastando comprovar a
existência de acordo entre o requerido e a autora.”
Assim, não há mínimos indicativos que os valores
repassados à filha Caroline sejam adiantamento da meação de Eliane. O que se extrai da
prova produzida é que Benedito, de livre e espontânea vontade, assumiu gastos e ofertou
valores à filha Caroline, sem qualquer cunho negocial (ou seja, decorrente de negócio
jurídico bilateral, dentre eles a transação) ou previsão de alguma contraprestação.
Ademais, tal como sói ocorrer em relacionamentos deste jaez, resta indene de dúvidas que
os valores subjudice foram presentes dados pelo genitor à filha, tidos aqui como doação,
em sua espécie pura e simples, não tendo o autor se desincumbido do ônus probatório de
demonstrar natureza diversa da relação havida (art. 373, inc. I, CPC).
Não obstante, ainda que se admita como verdadeira a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001795-27.2018.8.26.0185 -V
7
tese da parte autora ("repasses a título de meação"), a título argumentativo, não há
demonstração de ter suportado individualmente qualquer prejuízo material. Com efeito, as
partes eram casadas pelo regime da comunhão universal de bens (art. 1.667, CC), de
modo que se comunicam todos os bens e dívidas, salvo poucas exceções previstas no art.
1.668, do CC. In casu, alega o autor que, em razão do encetamento de partilha
extrajudicial, teve que alienar seu rebanho, o que lhe causou diversos prejuízos. Todavia,
em razão do regime de bens adotado, inegável que todos os bens do casal (inclusive os
semoventes que alega ter alienado) constituem patrimônio comum. Ou seja, se foram
vendidos, a antiga companheira também sofreu redução patrimonial, não havendo de se
falar em perda exclusiva por um dos cônjuges somente. Também, o autor não demonstrou
que o rebanho em tese alienado se enquadrava em alguma das hipóteses de
incomunicabilidade. Assim, se houve alienação (não estritamente demonstrado) de
semoventes para repasse, o patrimônio era comum do casal, não se podendo afirmar que o
autor sofreu prejuízos individualmente. No mais, as questões específicas relacionadas ao
quantum da meação são debatidas em sede de ação de divórcio.
De mais a mais, não estão presentes os requisitos
para indenização pela “perda de uma chance”. Em resumo, a Teoria da Perda de uma
Chance consubstancia-se na prática de um ato ilícito ou de abuso de um direito que
impossibilita a obtenção de algo que era esperado pela vítima, seja um resultado positivo
ou a não ocorrência de um prejuízo, gerando um dano a ser reparado. In casu, a tese
autoral é de que, antes dos fatos ora tratados, comercializava em média 200 bovinos/mês e
teve reduzida consideravelmente suas operações. Em razão disto, requer
“aplicação de indenização utilizando-se do critério da probabilidade da comercialização
dos bovinos com giro do rebanho do período (...)”. Sem razão o autor. De início, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001795-27.2018.8.26.0185 -V
8
demonstrou a prática de ato ilícito ou abuso de direito por parte das requeridas. De igual
modo, não demonstrou qual a chance séria e real de que restou privado, por ato das
requeridas, para ingressar no domínio do dano ressarcível. Não obstante, a título
argumentativo, ainda que se ignore tais elementos, não há demonstrativo de quantos
animais o autor comercializava; quantos animais comercializou para repassar os valores
à Caroline; qual o valor de mercado de cada animal; qual o patamar de diminuição das
vendas. Enfim, diminutos elementos de prova a demonstrar o alegado direito.
Em vias de encerramento, se quando da união entre o
casal Benedito administrava todo o patrimônio comum, realizando as negociações de
todos os animais pertencentes ao casal, com o término do vínculo conjugal, houve
necessária divisão dos semoventes (por sentença; fl. 101), de modo que haverá diminuição
da quantidade de animais que administra, já que Elaine tem direito a
meação (ficará com 50% dos animais). No entanto, tal hipótese não constitui ato ilícito
indenizável, já que o patrimônio era comum, e não exclusivo de Benedito, como faz crer a
inicial.
Enfim, Benedito não comprovou de qual "chance" foi
privado, e não comprovou a razão alegada dos repasses à Caroline (aqui tidos como
liberalidade). Assim, não tendo o autor se desincumbido do ônus probatório (art. 373, inc.
I, CPC), de rigor a improcedência do pedido.” (verbis, cfr. fls. 149/151)
Como se percebe, claramente, a outra decisão não se
pode chegar senão aquela ofertada pelo MM. Juiz “a quo” em sua irreprochável sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, levando em conta o trabalho adicional
desenvolvido pelo patrono das apeladas em decorrência do presente recurso, majorados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001795-27.2018.8.26.0185 -V
9
honorários advocatícios aplicados na sentença, ficam definitivamente fixados em 15%
(quinze por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, parágrafo 11o, do
Código de Processo Civil.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator